Tribunal: TJES
Processo: 0007091-85.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007091-85.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS FISCAIS ESTADUAIS AGROPECUARIOS DO ESPIRITO SANTO - SINFAGRES

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO

CÍVE
L
– AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE
NÃO FAZER
–
DESCONTO DE IMPOSTO SINDICAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AUTOR – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO SINDICAL
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – O
s Tribunais Superiores são uníssonos em reconhecer a necessidade de registro dos sindicatos no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE para que, assim, possam promover a defesa de seus filiados em juízo,
observando-se
o princípio da unicidade sindical.

2 –
Com o cancelamento do

respectivo registro do apelante, mediante decisão transitada em julgado na Justiça do Trabalho
,
falta-lhe
legitimidade
ativa
para representar a categoria profissional
na demanda em tela
.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007091-85.2014.8.08.0024

APELANTE: SINDICATO DOS FISCAIS ESTADUAIS AGROPECUARIOS DO ESPIRITO SANTO - SINFAGRES

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
SINDICATO DOS FISCAIS ESTADUAIS AGROPECU
Á
RIOS DO ESP
Í
RITO SANTO - SINFAGRES
, revelando inconformismo com a sentença de fls. 247/248, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, por meio da qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, face ao reconhecimento da ilegitimidade ativa do apelante.

Sustenta (fls. 258/267), em síntese, que a inexistência de registro perante o Ministério do Trabalho e Emprego não é fato impeditivo à defesa dos direitos da categoria, porquanto
“a personalidade jurídica das entidades sindicais é adquirida com seu registro em cartório, sendo a registro no Ministério do Trabalho e Emprego apenas para fins de cadastro”
.

Acrescenta que o cancelamento do seu registro
está sendo discutido n
a ação n° 0000098-76.2017.5.10.0004,
a qual
se encontra pendente de julgamento.

P
ostula,
assim,

seja reconhecida sua
legitimidade para propor a ação em tela, com consequente remessa ao Juízo de origem para prosseguimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o
mérito do
recurso
.

A demanda em análise foi ajuizada pelo Sindicato recorrente em face do IDAF - Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, objetivando seja este compelido a se abster de efetuar o desconto da contribuição compulsória do imposto sindical em face da categoria.

O magistrado
a quo
extinguiu o feito em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa do apelante, consignando no
decisum
objurgado que
“em consulta processual realizada nesta data, verifiquei que a Justiça do Trabalho anulou o registro sindical do SINDICATO DOS FISCAIS ESTADUAIS AGROPECUÁRIOS DO ESPÍRITO SANTO – SINFAGRES por constatar a existência de irregularidades no procedimento administrativo que deferiu o pedido de registro”
.

Desta forma, concluiu que, com o cancelamento do aludido registro, carece o apelante de legitimidade para representar a categoria profissional dos
fiscais agropecuários deste Estado.

Pois bem.

Acerca do tema em voga, mister destacar que os Tribunais Superiores são uníssonos em reconhecer a necessidade de registro dos sindicatos no Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, para que, assim, possam promover a defesa de seus filiados em juízo, observando-se o princípio da unicidade sindical.

Confiram-se os recentes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 07.02.2024. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, II, DA CF. SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. SÚMULA Nº 677/STF. JUNTADA TARDIA DE CERTIDÃO QUE NÃO COMPROVA QUE, NA OCASIÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, JÁ ESTAVA O SINDICATO REGULARMENTE REGISTRADO. INVIABILIDADE. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, diverge da jurisprudência majoritária firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
a legitimidade dos sindicatos para representar determinada categoria depende de registro regular no Ministério do Trabalho, em observância ao princípio constitucional da unicidade sindical
. [...] (STF; RE-AgR 1.458.981; PI; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 29/04/2024; DJE 08/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. REGISTRO SINDICAL. DOCUMENTO NECESSÁRIO À ATRIBUIÇÃO DE PERSONALIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato (Sindipampa) em que a entidade postula o reconhecimento do direito à percepção do auxílio-transporte independentemente do veículo ou meio de transporte utilizados. 2.
A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à necessidade de registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE para a defesa de seus filiados em juízo, em atenção ao princípio da unicidade sindical, sob pena de extinção do feito por ilegitimidade
, nos termos do art. 267, VI do CPC. 3. Ressalte-se que a
orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é de ser o registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego o ato que o legitima à representação de determinada categoria
(CF. ARE 834.700 AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30.6.2015, Processo Eletrônico DJe-164). 4. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.232.283; Proc. 2022/0331699-1; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 21/09/2023).

Ressalto, por fim, que em consulta aos autos nº 0000098-76.2017.5.10.0004, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, observa-se certidão de trânsito em julgado na data de 22/02/2024, não remanescendo, portanto, qualquer discussão quanto ao cancelamento do mencionado registro sindical.

P
elo exposto
,
nego

provimento
ao recurso.

Em observância ao §11, do art. 85, do CPC, majoro
os honorários, fixados na origem no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.